Tribunal: TJSP
Processo: 1006381-53.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA E MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006381-53.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante COSME DA
PAIXÃO SOUSA FERRAZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006381-53.2016.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação n. 1006381-53.2016.8.26.0161
Comarca: Diadema 4a Vara Cível
Apelante: Cosme da Paixão Souza Ferraz
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VOTO No 15752
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS
PROBLEMAS
NA COLUNA E MEMBROS INFERIORES
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE -
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Cosme da Paixão
Sousa Ferraz, mestre de obras, em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que está acometido de males colunares, artrose e problemas em
membros inferiores, de modo que se encontra impossibilitado de exercer suas atividades
laborativas. Postula a concessão de benefício acidentário.
O INSS prestou informações (ofício às fls. 54/60).
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls. 61/68), pugnando pela improcedência do pedido.
A empregadora prestou informações (ofício a fls.70).
Realizou-se
a
perícia
médica
(laudo
às
fls.72/77),
manifestando-se as partes (fls.82/83 e 84/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006381-53.2016.8.26.0161 -Voto no
3
Sobreveio a sentença de fls.88/89, que julgou improcedente a
ação, isentando o autor do pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, dada a
isenção legal.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls.
97/102), pugnando pela reforma da sentença. Alega que se encontra incapacitado de modo
total, conforme apontam os documentos médicos juntados e a perícia realizada, e que o
nexo causal entre as patologias diagnosticadas e seu labor restou configurado. Refere que
houve a emissão da CAT pela empresa Tekplan, no ano de 2012, em razão de fratura de
ossos do metatarso, bem como a concessão de auxílio-doença em decorrência de males
colunares.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a fls.
108).
Em Sessão realizada aos 06.02.2018, o v.acórdão de
fls.116/120 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.134/139, manifestando-se somente
o autor às fls.145/148, alegando que a conclusão pericial revela-se rasa, passível de
múltiplos questionamentos, eis que não traz qualquer tipo de confiança e credibilidade ao
processo, podendo ainda ser desprezada, abrindo espaço para entendimento que, de fato,
houve cerceamento do seu direito de defesa e parcialidade médica.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, eis que, na hipótese dos autos, o julgamento inclusive foi convertido em diligência,
para realização de nova avaliação médica, a fim de esclarecer questões a respeito do nexo
causal e do grau de incapacidade, que não foram adequadamente abordadas no exame
médico anteriormente realizado.
Ademais, ressalto que a avaliação médica foi adequadamente
elaborada e conclusiva, pois contém fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o
deslinde da demanda. Observo, ainda, que o perito nomeado de confiança desta E.Corte
realiza seus trabalhos de excelente forma, sem ensejar dúvidas na prática de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006381-53.2016.8.26.0161 -Voto no
4
avaliações. Além disso, o resultado desfavorável à parte não constitui, por si só, razão
suficiente a justificar a desconsideração do laudo.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional, consistente em problemas na coluna e nos membros inferiores, moléstias
atribuídas às condições adversas que suportou o autor, atuando como mestre de obras.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada da prova médica, para melhor análise do quadro
reclamado, o exame físico geral revelou: “Com marcha normal, sem auxílio, sem claudição
motora. Deita e levanta da mesa de exames sem posturas antálgicas” (fls.137).
O exame físico da coluna cervical e lombar apontou: “Sem
cicatrizes cirúrgicas. Sem escoliose antálgica. Sem desvios patológicos. Sem retificação da
lordose lombar. Sem contraturas musculares. Sem dor localizada a digito-pressão dos
espaços discais. Sem limitação funcional. Manobras de Lásegue, Neri, Bragard:
negativas. Exame neurológico: sem alterações dignas de nota” (fls.137).
Ao exame físico dos membros inferiores (joelhos), atesta o
perito: “Sem cicatrizes cirúrgicas. Sem derrame articular. Sem edema localizado. Sem
desvios e/ou deformidades osteoarticulares. Sem atrofias musculares. Sem crepitação
articular. Sem dor a palpação. Sem limitação funcional. Pesquisa de lesão meniscal e/ou
ligamentar: negativas” (fls.137).
Nessa esteira, assentou o expert: “Ao exame pericial
pudemos verificar que a doença osteoarticular degenerativa se encontra estabilizada e o
autor sem qualquer dano funcional em grau suficiente para depreciar de forma
permanente o seu potencial produtivo” (fls.138).
Por fim, concluiu: “Assim, de acordo com os elementos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006381-53.2016.8.26.0161 -Voto no
5
fatos expostos e analisados, concluímos que além da flagrante inconsistência do liame
casual com o trabalho, o autor também não logrou comprovar a existência de sequelas
incapacitantes na coluna, joelhos e pés, passíveis de reparação acidentária a título de
complemento infortunístico. Via de consequência, no caso dos autos não há incapacidade
laborativa de cunho acidentário a classificar pela lei em vigor” (fls.138/139).
Dessa forma, incabível, in casu, a concessão dos benefícios
acidentários, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se tornou portador de
incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da
infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator